Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-67.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1011036-67.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SERGIO AMBROSIO PREDIGER.
Recorrido: LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESPEJO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada nulidade por julgamento extra petita, uma vez que a competência material é questão de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo julgador.
2. A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativa previsto no art. 3o da Lei 9.099/95.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011036-67.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO AMBROSIO PREDIGER - CPF: 220.227.670-04 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CAMPAGNOLO MARTINS ROCHA - CPF: 300.278.608-09 (RECORRIDO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023